Tribunal: CARF
Processo: 14098.720159/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720159/2016-92
ACÓRDÃO
2201-011.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDECARLOS DE ANDRADE CAMARGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
DECADÊNCIA.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial em lançamento de IRPF,
relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste anual sem antecipação do
pagamento do imposto pelo recolhimento ou mediante retenção do
imposto pela fonte pagadora, tem início no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito
passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso
caracterize quebra do sigilo bancário.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CONFISCO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou
de ser recolhido ou declarado, e no percentual determinado
expressamente em lei. Incabível atribuir à multa de ofício o caráter
confiscatório previsto em dispositivo constitucional, por não se revestir das
características de tributo. A vedação constitucional é dirigida ao legislador
e não ao aplicador da lei.
JUROS SOBRE MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2016-92
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 02-13), com relatório fiscal às fls. 15-97, versa sobre omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento,
mantidas em instituições financeiras em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Exige-se Imposto de Renda, multa de ofício e juros de mora.
Nos termos do relatório fiscal (fls. 16-23):
Em 22/05/2.015 foi emitido Termo de Início de Ação Fiscal solicitando do sujeito
passivo, apresentação de “Extratos bancários de conta corrente e de aplicações
financeiras, cadernetas de poupança, de todas as contas mantidas, inclusive da
titularidade do cônjuge e outros dependentes, mantidas em instituições
financeiras situadas no Brasil e no exterior. Caso não seja possível encaminhar os
extratos solicitados em meio digital, o sujeito passivo poderá autorizar
expressamente a Receita Federal a solicitar tais arquivos diretamente do banco,
se utilizando para tal, do TERMO DE AUTORIZAÇÃO em anexo- de 01/01/2011 a
31/12/2012”.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2016-92
3
O sujeito passivo recebeu esse Termo de Início de Ação Fiscal em 28/05/2015,
data considerada como data de início do Procedimento Fiscal.
[...]
Pelo fato do sujeito passivo não ter atendido a solicitação contida no Termo de
Início de Ação Fiscal recebido em 28/05/2015, no dia 13/07/2015 foi emitida a
RMF No 01.3.01.00,2015-00001-8 destinada ao Banco Bradesco e a RMF No
01.3.01.00,2015-00002-6 destinada à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão
de Associados do Vale do Juruena visando obter:
• Extratos de Movimentação de Conta-Corrente;
• Dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
• Depósitos a vista e a prazo inclusive em conta de poupança;
• Eventuais procurações porventura existentes nas contas desde o período de
abertura das mesmas e • Codificação adotada pela instituição financeira para
especificar a natureza dos lançamentos.
Tais documentos foram recebidos pelo Banco Bradesco em 15/07/2015 e pela
Cooperativa de Crédito de livre Admissão de Associados do Vale Juruena na data
de 20/07/2015.
Em 17/08/2015 foi recebido do banco Bradesco, documento datado de
04/08/2015 registrando o recebimento da RMF encaminhada e solicitando prazo
para envio da documentação solicitada alegando grande volume de requisições
dependentes de pesquisas morosas.
Em 02/09/2015 foi recebido nova comunicação do banco Bradesco, datada de
19/08/2015 encaminhando a documentação solicitada, informando a não
existência de qualquer instrumento de procuração nos arquivos referentes às
contas do sujeito passivo mantidas na instituição, registrando, porém, esse
atendimento como parcial.
Em 18/09/2015 foi recebido novo documento do banco Bradesco retificando a
informação anterior quanto a parcialidade da documentação encaminhada
encerrando o atendimento.
Após esse período foram feitos vários contatos telefônicos com o Sicredi que
indicou um escritório da Confederação Interestadual de Cooperativas Ligadas ao
SICREDI, localizado em Porto Alegre como sendo o responsável pelo controle da
movimentação financeira de todos os seus correntistas.
Desde o princípio de novembro/2015 foram feitos vários contatos diretamente
com o escritório responsável pelo atendimento da RMF encaminhada à
Cooperativa de Crédito de livre Admissão de Associados do Vale Juruena,
localizado em Porto Alegre até então não atendida, reclamando dessa demora no
atendimento, ocasião em que essa fiscalização foi informada de mudanças
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2016-92
4
internas na organização visando acelerar esse tipo de atendimento solicitando
mais 30 dias de prazo para o atendimento completo da RMF.
Somente em 10/05/2016 foi recebido documento datado de 04/05/2016 assinado
pela Confederação Interestadual de Cooperativas Ligadas ao SICREDI
encaminhando a documentação anteriormente solicitada.
Para análise dos extratos encaminhados, inicialmente foram separados os créditos
financeiros ocorridos e identificados e expurgados aqueles valores cujo histórico
permitiu identificar como se fossem provenientes de:
1. Transferências entre contas correntes do próprio fiscalizado ou de seu cônjuge;
2. Empréstimos bancários;
3. Estornos diversos;
4. Cheques devolvidos;
5. Redução de saldo devedor e;
6. TED devolvida.
[...]
Pelo fato do total de crédito inferiores a R$ 1.000,00 (Hum mil Reais) ter
ultrapassado o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais) anuais, optou-se por
utilizar valores inferiores, visando atender o limite total expurgado de R$
80.000,00 (oitenta mil Reais) a cada ano-calendário. Os limites para exclusão de
valores de cada conta foram definidos em R$ 485,00 (Quatrocentos e oitenta e
cinco reais).
Efetuadas as exclusões acima restaram a ser comprovadas as origens dos créditos
financeiros relacionados em planilha específica e encaminhada ao sujeito passivo
anexada ao Termo de Intimação Fiscal No 4 [...].
Em 11/07/2016 foi lavrado Termo de Intimação Fiscal No 4, intimando o
fiscalizado a “Comprovar, de forma individualizada e através de documentação
hábil e idônea, coincidente em data e valor, a origem dos valores
creditados/depositados em suas contas correntes bancárias, relacionadas na
planilha anexa e referentes ao período especificado a seguir – De 01/01/2011 até
31/12/2012”. Os valores a comprovar foram listados em planilha específica que
seguiu anexa ao Termo de Intimação Fiscal No 4.
Sujeito passivo recebeu o Termo de Intimação Fiscal No 4 em 13/07/2016 em seu
endereço de domicílio.
[...]
Em 29/07/2016 foi recebido documento acompanhado de diversas cópias de
extratos alegando em síntese que:
1. Não teriam sido considerados os valores estornados por devolução;
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2016-92
5
2. Parte dos valores que transitaram em suas contas teriam como objetivo único o
pagamento de impostos de seus clientes tais como IPVA, Multas, Licenciamento
de veículos, seguro obrigatório etc.
Conforme documentação apresentada, as cópias de extratos, foram apresentadas
com diversos registros assinalados na cor verde identificando cheques
depositados em custódia e na cor amarela/laranja identificando cheques que
teriam sido devolvidos por motivos diversos. Ressalte-se que foram assinalados
somente registros lançados a Débito nas contas correntes.
Encerra o documento solicitando prazo para que seja apresentada cópia dos
cheques microfilmados comprovando pagamento de impostos diversos pois
estariam nominais ao órgão estadual com os quais o fiscalizado normalmente
transacionava em nome de terceiros por força da sua atividade profissional.
[...]
Ante o alegado no atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 4, foi emitido
novo Termo de Intimação Fiscal, lavrado em 05/08/2016, o Termo de Intimação
Fiscal No 5, intimando novamente o sujeito passivo a;
1. “Comprovar, de forma individualizada, item por item e através de
documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor, a origem de cada um
dos valores creditados/depositados em suas contas correntes bancárias,
relacionadas na planilha anexa e referentes ao período especificado a seguir – De
01/01/2011 até 31/12/2012 “ 2. “Montar planilha apartada e identificada
contendo individualmente todos cheques que o sujeito passivo alega terem sido
devolvidos especificando, em cada um deles, a data e valor da alegada devolução
– de 01/01/2011 até 31/12/2012 ”;
3. “Montar uma segunda planilha apartada e também identificada contendo
individualmente todos os cheques que o sujeito passivo alega terem sido
recebidos de seus clientes para pagamentos diversos especificando, em cada um
deles, a data e o valor do alegado pagamento de forma a possibilitar a
individualização do respectivo débito na conta corrente – De 01/01/2011 até
31/12/2012 ”;
4. Apresentar, de forma individualizada, os comprovantes de todos os
pagamentos efetuados em nome dos respectivos clientes e relacionados na
segunda planilha requerida. – De 01/01/2011 até 31/12/2012 Os valores a
comprovar foram listados em planilha específica que seguiu anexa ao Termo de
Intimação Fiscal No 5.
Sujeito passivo recebeu o Termo de Intimação Fiscal No 5 em 09/08/2016 em seu
endereço de domicílio.
[...]
Em 25/08/2016 foi recebido documento datado de 23/08/2016, acompanhado de
181 folhas de cópias de cheques, todas do banco SICREDI sendo 114 cópias de
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2016-92
6
cheques emitidos no ano de 2012 e 67 cópias de cheques emitidos no ano de
2011 para comprovar que parte dos valores que transitaram em suas contas
teriam como objetivo único o pagamento de impostos/taxas de seus clientes tais
como IPVA, Multas, Licenciamento de veículos, seguro obrigatório etc, não
representando renda ou ganho ao fiscalizado.
Foi encaminhado também, cópias dos extratos de sua conta corrente mantida no
banco SICREDI onde foram assinalados diversos lançamentos a débito,
evidenciando a saída de recursos a título de Devolução de cheques depositados
sem qualquer referência ao mesmo no documento que acompanhou.
Finalizou o documento informando que o motivo de somente ter conseguido
encaminhar cópias dos cheques de utilizados para pagamentos diversos de
interesses dos clientes de sua conta bancária mantida no banco SICREDI teria sido
o exíguo prazo concedido, solicitando mais 30 dias de prazo para
encaminhamento também dos cheques similares emitidos contra sua conta
bancaria mantida no Banco Bradesco.
[...]
No dia 26/08/2016 foi emitido Termo de Prorrogação de Prazo e Continuidade da
Ação Fiscal acusando o recebimento da documentação encaminhada e deferindo
prorrogação de prazo para mais 20 dias a contar do recebimento, esclarecendo
que a documentação encaminhada será totalmente anexada à presente ação
fiscal e aproveitada ou não dependendo ainda de análise posterior.
Sujeito passivo recebeu o esse Termo de Prorrogação de prazo e Continuidade de
Ação Fiscal em 30/08/2016 em seu endereço de domicílio.
[...]
Em 20/09/2016 foi recebido documento datado de 14/09/2016, acompanhado de
extratos de sua conta bancária mantida no Banco BRADESCO Anos de 2011 e 2012
onde foram assinalados diversos lançamentos a débito em sua conta corrente,
evidenciando a saída de recursos a título de Devolução de cheques depositados.
XIV – DA ANÁLISE DE TODA A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NO
ATENDIMENTO AO TERMO DE INTIMAÇÃO No 4
Em relação à alegação do sujeito passivo segundo a qual não teriam sido
considerados os valores estornados por devolução dos documentos de
créditos(cheques) essa fiscalização informa que, conforme informado no item VI
do presente relatório (VI – DA DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA) os extratos
recebidos do bancos em atendimento a RMF regularmente expedida, receberam
tratamento preliminar à intimação.
Esse tratamento preliminar consistiu inicialmente em separar somente os créditos
financeiros de cada conta corrente uma vez que, por representarem ingressos de
valores nas mesmas, seriam objeto principal dessa Ação Fiscal.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2016-92
7
Separados esses créditos essa fiscalização procurou identificar, individualmente, a
existência de eventual lançamento a débito no mesmo valor, lançado na mesma
conta corrente durante os 4 dias posteriores, para eventual expurgo como
lançamento de estorno ou não, de acordo com o histórico do lançamento a
débito.
Vencida essa etapa, procurou-se o expurgar também aqueles créditos que
coincidissem em data e valor com eventuais lançamentos a débito ocorridos nas
demais contas correntes do mesmo titular naquele dia ou no próximo dia útil por
ser considerado, preliminarmente, como oriundo de transferência de valores
entre contas correntes do mesmo titular.
Num terceiro momento desse tratamento preliminar, procurou-se identificar e,
logicamente expurgar, aqueles créditos nas contas correntes que pudessem ser
oriundos de empréstimos bancários, redução de saldo devedor ou de eventuais
TEDs devolvidos.
Para comprovar a afirmação referente à não consideração dos valores devolvidos,
o fiscalizado encaminhou a essa fiscalização, cópia de extratos bancários
assinalados na cor laranja (ou amarelo) esses lançamentos de estorno
(lançamentos à débito). Verificados todos os lançamentos assinalados pelo
fiscalizado, não se conseguiu encontrar qualquer lançamento que não tivesse sido
preliminarmente identificado e expurgado da relação encaminhada para
comprovação, o que fez com que fosse considerada improcedente essa alegação.
Em relação à alegação do sujeito passivo segundo a qual diversos lançamentos em
seus estratos marcados na cor verde seriam somente cheques em custódia, por
outro giro estando de forma indevida na relação para verificação, deve ser
ressaltado que esses registros marcados na cor verde no extrato encaminhado se
tratam de lançamentos a débito em sua conta corrente cujo histórico se
apresenta ora como “Recibo de Saque”, ora como “Recibo de Saque C Tarifa”.
Não procede essa alegação uma vez que valores lançados a crédito nas contas
correntes e registrados como “cheques em custódia” se trata de registro da
apresentação para compensação, na data correta, de cheques pré-datados
anteriormente guardados em poder do banco e a operação assinalada pelo sujeito
passivo e ali constante como “Recibo de Saque” ou ainda “Recibo de Saque C
Tarifa” indica unicamente saída de recursos da conta corrente pelos mais diversos
motivos.
Quanto as alegações referentes ao trânsito nas contas correntes do fiscalizado de
valores para pagamento de taxas e impostos de terceiros vinculados a sua alegada
atividade empresarial essa fiscalização aguardou para se pronunciar na eventual
oportunidade de ser encaminhado quaisquer documentos comprobatórios no
curso dessa Ação Fiscal.
XV – DA ANÁLISE DE TODA A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NO ATENDIMENTO
AO TERMO DE INTIMAÇÃO No 5
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2016-92
8
Analisando todas as 181 cópias de cheques encaminhadas em atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal No 5, foi constatado que somente em 72 (Setenta e
duas) das cópias os respectivos cheques foram emitidos nominalmente a SEFAZ;
27 do ano de 2011, totalizando R$ 85.470,88 e 45 do ano de 2012 totalizando R$
347.760,87. As demais cópias de cheque encaminhadas, apesar de todas elas
comprovarem a emissão nominal, não foram emitidas em favor de qualquer órgão
ou entidade com a qual a alegada atividade profissional do fiscalizado exija
eventuais pagamentos, não podendo, por si só, serem considerados como se o
recurso financeiro ali expressados tivessem apenas transitado pelas contas
correntes do fiscalizado.
Mesmo os cheques nominais emitidos em favor da SEFAZ, por si só, restam
incapazes de assegurar o simples trânsito de recursos de terceiros na conta
corrente do fiscalizado, conforme alegado, por não se relacionarem diretamente a
qualquer dos créditos específicos, não sendo coincidentes em data e valor. Ainda
que o fiscalizado alegue exercer atividade compatível com esse procedimento, por
força do § 3o do arto 42 da Lei No 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
XVI – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NO ATENDIMENTO AO
TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Analisando a documentação apresentada em atendimento a termo de
prorrogação de prazo pode ser verificado que o fiscalizado encaminhou mais uma
vez os extratos bancários do banco Bradesco onde constam assinalados
lançamentos a débitos não relacionados aos créditos encaminhados para
comprovação de origem. Afirmação já tratada em análise anterior.
Essa fiscalização, mais uma vez verificou cada um dos créditos relacionados para
comprovação e considerou expurgar dessa relação os seguintes créditos
indevidamente relacionados: [vide quadro à fl. 23]
[...]
Considerou expurgar também dessa relação créditos de valores considerados
irrelevantes (Crédito de montante inferior a R$ 485,00) de forma que será
considerado como Depósito não identificado apenas os créditos financeiros
relacionados como tal na Planilha do Anexo 1.
Do acima exposto e considerando a ausência de apresentação de qualquer
documento válido amparando as justificativas do fiscalizado quanto à origem dos
depósitos, essa fiscalização os considera como omissão de rendimento conforme
presunção legal de que trata art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 971-981), argumentando em síntese e
preliminarmente que:
a) A autuação foi concluída em 07/12/2016, ou seja, após ter fluido mais de
05(cinco) anos da ocorrência dos fatos geradores, sendo certo que todos os
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2016-92
9
tributos constituídos, estão sujeitos a modalidade de lançamento por
homologação, nos moldes do art. 156, inciso V, do CTN. Deste modo,
importa concluir pela decadência do crédito tributário, extinguindo-se, por
consequência, o presente procedimento fiscal.
b) Deve ser declarado nulo o lançamento fiscal, por utilização de prova ilícita,
obtida de forma ilegal, em face da quebra do sigilo bancário pela autoridade
administrativa sem observância dos requisitos legais.
Acerca do mérito:
c) O fisco ateve-se em observar tão somente as entradas de valores na conta
corrente bancária do fiscalizado, ou seja, observou depósitos em cheques, e,
cheques depositados em custódia, entretanto, esqueceu-se e ignorou os
diversos cheques que foram devolvidos por insuficiência de saldo (cheques
devolvidos), conforme demonstra a farta documentação acostada. Para
comprovar as devoluções, junta planilha com os valores individualizados e
data devolução ou estorno de cada cheque.
d) O auditor fiscal ocorreu em erro, e, não levou em consideração os diversos
cheques que foram devolvidos por insuficiência de saldos (os chamados
cheques devolvidos), ou seja, a maioria dos valores considerados pela
Fiscalização são oriundos de depósitos em cheques, os quais não foram
compensados. Ou seja, o contribuinte prova que a diferença de depósitos
não declarados na verdade era relativa a cheques devolvidos, demonstrando
que tais valores não foram auferidos pelo fiscalizado, não representando
renda nem ganho ao fiscalizado, assim, não havendo lucro e,
consequentemente,
ausente
qualquer
acréscimos
patrimonial
em
decorrência das supostas movimentações financeiras levantadas pelo Sr.
Auditor Fiscal, não há que se falar em obrigação tributaria, muito menos em
crédito tributável exigível e, por via de consequência, nem mesmo reflexos.
e) A multa de ofício aplicada é confiscatória.
f) Não pode ser cobrado juros de mora sobre a multa de ofício.
Pede, ao final, a declaração de nulidade do lançamento; o reconhecimento da
decadência do crédito tributário; a declaração de improcedência do lançamento; seja afastada a
cobrança de juros de mora sobre a multa de oficio; e seja suspensa a exigibilidade do crédito
tributário.
Junta aos autos os documentos às fls. 982-1344 e pede que sejam apreciados.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 1350-1372) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2016-92
10
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2012,
2013 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. NULIDADE.
Não é nulo o auto de infração, lavrado com observância do art. 142 do CTN e 10
do Decreto 70.235 de 1972, quando a descrição dos fatos e a capitulação legal
permitem ao autuado compreender as infrações que lhe foram formuladas no
auto de infração, de modo a desenvolver plenamente suas peças impugnatória e
recursal.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e por conseguinte, o
crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora calculados com
base na taxa Selic desde o mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
DECADÊNCIA.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial em lançamento de IRPF,
relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste anual sem antecipação do pagamento do
imposto pelo recolhimento ou mediante retenção do imposto pela fonte
pagadora, tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2016-92
11
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 1380-1393),
reiterando os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Como relatado, a autuação versa sobre omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições
financeiras em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Exige-se Imposto de Renda, multa de ofício e juros de mora.
De plano, deve-se destacar o minucioso trabalho realizado pela Fiscalização que não
apenas emitiu os competentes termos de intimação, oportunizando ao Recorrente apresentar os
documentos que entendesse cabíveis, tal qual exige a legislação, como também foram atendidos
os pedidos de prorrogação por ele formulados.
A alegação do contribuinte — formulada na Impugnação e repetida no Recurso
Voluntário — de que valores relativos a cheques devolvidos não foram considerados na análise
fiscal não corresponde à verdade. Realizou-se uma análise detalhada dos extratos bancários,
buscando identificar e excluir todos os lançamentos que indicavam devoluções ou transferências
entre contas. Para as exclusões foram considerados os seguintes critérios:
i.
Lançamentos a débito: foram comparados com os créditos para identificar
possíveis estornos.
ii.
Transferências entre contas: créditos que coincidiam com débitos em outras
contas do Recorrente foram excluídos.
iii.
Empréstimos e TEDs: créditos provenientes dessas operações também foram
excluídos.
iv.
Cheques em custódia: os registros de cheques em custódia foram analisados e
não foram considerados como valores indevidamente incluídos na análise,
porque os registros indicados pelo Recorrente indicam apenas a saída de
recursos de sua conta corrente.
O contribuinte apresentou extratos com marcações indicando supostos
lançamentos bancários não considerados. No entanto, a análise dos referidos lançamentos
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2016-92
12
constatou-se que todos eles já haviam sido corretamente identificados e excluídos da base de
cálculo.
Ao mesmo tempo, a alegação de que valores em custódia foram indevidamente
incluídos também é infundada. Os registros de cheques em custódia dizem respeito a cheques pré-
datados e apontam a data de sua apresentação para compensação e não a entrada de recursos na
conta.
Quanto à alegação de que valores foram utilizados para pagamento de taxas e
impostos de terceiros, não foram apresentados documentos capazes de comprovar as alegações.
Além disso, dos cheques apresentados, apenas 72 foram emitidos em nome da SEFAZ. Em relação
aos demais, não há nos autos provas que os relacionem com a atividade declarada pelo
contribuinte e não podem ser considerados como comprovante de trânsito de recursos de
terceiros.
Veja-se, finalmente, que os demais valores que, segundo o contribuinte não teriam
sido identificados pela Fiscalização, correspondem a créditos de baixo valor que foram excluídos
pela autoridade lançadora, como relatado.
Neste quadro, adoto como razões de decidir os fundamentos do Acórdão de
Impugnação, nos termos do art. 114, §12, I, do RICARF e transcrevo abaixo os trechos pertinentes
para fundamentar minha decisão:
Da decadência
O requerente aduz, preliminarmente, que a ciência do lançamento ocorreu em
13/12/2016 e que o auto de infração abarca fatos geradores anteriores ocorrido
no ano-calendário 2011, os quais teriam sido abrangidos pela decadência, nos
termos do artigo 156, inciso V, do CTN.
Pois bem, inicialmente, cumpre ressaltar que o imposto sobre a renda de pessoa
física é tributo sujeito à sistemática de lançamento por homologação, havendo
previsão legal para a apuração do montante tributável e antecipação do
pagamento pelo sujeito passivo, sem prévio exame da autoridade administrativa.
Nesses casos, a definição do termo inicial para a contagem do prazo decadencial é
feita de acordo com as disposições contidas no art. 150, §4o, do CTN [...].
Conforme entendimento dado pela Nota MF/SRF/Cosit no 577, de 2000, o fato
gerador do Imposto de Renda da Pessoa Física, na hipótese de rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Nesse particular, o IRPF devido no ajuste anual é tributo cujo fato gerador não se
dá instantaneamente em um momento exato, mas se assenta ao longo do tempo.
Se caracteriza, por assim dizer, como um tributo de fato gerador complexivo, com
incidência anual, que se inicia em primeiro de janeiro e termina em 31 de
dezembro de cada ano, data em que se considera finalmente completo e
ocorrido.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2016-92
13
As disposições relativas à tributação dos demais rendimentos sujeitos ao ajuste
anual vêm corroborar o mesmo princípio, pois, embora sujeitos à tributação no
mês da sua percepção com base na tabela mensal, estão sujeitos ao ajuste anual,
na forma do art. 11, da Lei no 8.134/90.
O prazo decadencial dependerá da situação em que o sujeito passivo se
enquadrar:
a) com pagamento de Imposto – o prazo decadencial começa a correr em 31 de
dezembro (art. 150, § 4o do CTN);
b) sem pagamento de Imposto e/ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação – o
prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
Assim, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
somente aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração
dos rendimentos e deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário, mesmo
estando o contribuinte obrigado a sofrer retenção do imposto de renda na fonte
pagadora ao longo do ano-calendário, à medida que recebe rendimentos
tributáveis, ou ao recolhimento mensal do tributo, quando sujeitos ao Carnê-
Leão.
No caso em tela, os valores decorrentes da infração apurada no ano-calendário de
2011 não foram acrescidos aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual correspondente, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da
tabela progressiva anual, apenas quando da lavratura do Auto de Infração,
conforme se verifica às fls. 06.
Assim sendo, no que diz respeito aos rendimentos auferidos ao longo do ano-
calendário de 2011, cuja antecipação restou não comprovada, estão presentes os
pressupostos para aplicação do art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo
decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Desta forma, teria a fiscalização 5 (cinco) anos, a partir de 01 de janeiro de 2013,
para efetuar o lançamento relativamente à DAA/2012, com término em 31 de
dezembro de 2017.
No caso, o Auto de Infração foi lavrado em 07/12/2016, com a ciência efetivada
em 13/12/2016 (AR à fl. 967), dentro do prazo qüinqüenal, não havendo,
portanto, que se falar em decadência, mesmo que parcial.
Desta forma, rejeito a alegação de decadência levantada pela impugnante.
Da quebra de sigilo fiscal
Descabe a alegação da Defesa. Isso porque a autoridade administrativa, ao
solicitar às instituições financeiras os extratos do contribuinte, se vale de meios e
instrumentos de fiscalização criteriosamente dados pelo ordenamento jurídico
para que a ação fiscal possa ter o mínimo de eficácia que a sociedade espera dos
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2016-92
14
órgãos de fiscalização. Assim, a Lei possibilita o início de procedimento fiscal, com
a devida intimação do contribuinte, em face da existência de informações
aparentemente conflitantes, tendo em vista os valores declarados pelo
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual e sua movimentação financeira. É
necessário ressaltar, ainda, que o fato de o contribuinte ser intimado pelo Fisco a
prestar esclarecimentos não significa nada além do dever de informar que
abrange a todos.
[...]
Portanto, a legislação tributária, ao conceder a possibilidade de obtenção de
informações junto às instituições financeiras, está dando instrumentos para que o
Fisco possa levar a contento aquilo que a sociedade reclama, qual seja, dar
eficácia às normas tributárias, pois de nada valeria a obrigação de entrega da
declaração, se à Administração fosse vedado verificar a veracidade das
informações prestadas. No entanto, por outro lado, obedecendo ao mandamento
do art. 5°, inciso X, da Constituição, da inviolabilidade da intimidade, a legislação
obriga a um sério comportamento ético-profissional dos servidores que tenham
conhecimento de informações sigilosas na manutenção deste aspecto sigiloso.
Dos cheques devolvidos
Em sua defesa o contribuinte alega que fiscalização não levou em consideração os
depósitos em cheque que foram devolvidos.
Por outro lado, conforme consta do Relatório de Final de Ação Fiscal, bem como
do Termo de Intimação no 04 e 05, fls. 303 e 553, e respectivos anexos, foram
expurgados os valores referentes a cheques devolvidos, valores inferiores a R$
485,00 (até o limite de R$ 80.000,00).
Da análise dos documentos acostados pela defesa, constatamos ser improcedente
o argumento de que os cheques devolvidos constam da planilha final elaborada
pela fiscalização, a partir das quais se apurou o montante de Créditos de Origem
Não Comprovada.
[...]
Não há como explicar lançamento a lançamento, vez que são vários e em nenhum
assiste razão ao contribuinte. Por exemplo, o contribuinte alega que no dia
29/07/2011 a fiscalização considerou como crédito de origem não comprovada 6
cheques que foram depositados e posteriormente devolvidos. Na Planilha
elaborada pela fiscalização consta apenas dois créditos de origem não
comprovada, ambos em valores diferentes do contestado pela defesa.
A situação acima descrita também é válida para o ano-calendário de 2012. Um
exemplo de que a impugnação apresentada não se coaduna com a planilha
elabora pela fiscalização é o fato de o contribuinte alegar que diversos cheques
devolvidos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2012 não ter sequer
um valor correspondente na planilha elaborada pela fiscalização.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2016-92
15
No mais, cabe a defesa comprovar que a fiscalização incorreu em erro. A relação
de cheques devolvidos e outros documentos apresentados quando da
impugnação são os mesmos apresentados quando do atendimento aos Termos de
Intimação Fiscal 04 05.
Ao analisarmos os lançamentos referentes a conta corrente junto a Sicredi,
chegamos à mesma conclusão. Qual seja, os créditos referentes a cheques que
foram devolvidos foram expurgados pela fiscalização.
Dessa forma, descabe a alegação da defesa.
Da confiscatoriedade da multa e da cobrança de juros de mora
Os dispositivos legais transcritos determinam que, ante a existência de norma
emanada do órgão competente, cabe à autoridade administrativa tão somente
velar pelo seu fiel cumprimento até que seja retirada do mundo jurídico por uma
outra superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou em
controle difuso, neste caso, após a publicação de resolução do Senado Federal.
Como, no caso concreto, as hipóteses aventadas não ocorreram, as normas
inquinadas de inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo
lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-las, nem declarar sua
inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na primeira
hipótese, e de invadir competência alheia, na segunda.
Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador.
Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva
e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Tratando-se de exigência prevista em Lei, é vedado à este Colegiado afastar sua
aplicação com base na alegação de suposta violação aos princípios
constitucionais, ou particularmente, ao princípio do não confisco e da capacidade
contributiva.
[...]
As multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos prazos legais previstos
estão sujeitas à incidência de juros de mora, nos termos adiante listados.
A multa, apesar de não ter natureza de tributo, faz parte do crédito tributário [...].
Assim, enquanto o art. 3° exclui a multa da definição de tributo, os dispositivos
seguintes (arts. 113, §1°, e 139 do CTN) trazem-na para compor o crédito
tributário. Por conseguinte, a cobrança da multa lançada de ofício deve receber o
mesmo tratamento dispensado pelo CTN ao crédito tributário.
Portanto, aplica-se às multas de ofício o mesmo regime jurídico previsto para a
cobrança dos tributos.
[...]
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720159/2016-92
16
Por sua vez, o art. 161, do mesmo diploma legal, dispõe que, ao crédito tributário,
não pago no vencimento, devem ser acrescidos os juros moratórios.
[...]
Assim, conclui-se que o CTN admite a incidência de juros de mora sobre as multas
lançadas de ofício.
A incidência de juros sobre as multas de ofício foi introduzida pelo legislador
ordinário através da Lei no 9.430/1996, cujo art. 61 dispõe:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere 0 §3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (grifou-se)
Verifica-se que a lei utiliza a expressão “débitos decorrentes de tributos e
contribuições”. Ora, as multas de ofício proporcionais, lançadas em função de
infração à legislação, como é o caso, são débitos decorrentes de tributos e
contribuições.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1414
DF CARF MF
Original